Tribunal: STF
Processo: RHC 198194
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (HC 582.791/SC), assim ementado (eDOC 2, p. 156-157):
    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. FURTO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA.
    1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento.
    2. O almejado afastamento da qualificadora do abuso de confiança demanda aprofundada análise do conjunto probatório produzido, providência vedada na via estreita do remédio constitucional.
    3. No processo penal brasileiro, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não se admitindo no âmbito do habeas corpus a reanálise dos motivos pelos quais a instância ordinária formou convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do acusado.
    Precedentes.
    RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA INICIAL DO WRIT. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
    1. Da leitura da inicial do mandamus depreende-se que a defesa limitou-se a pleitear o afastamento da qualificadora do abuso de confiança e a aplicação de uma pena restritiva de direitos e multa, ao invés de suas sanções restritivas de direitos, não alegando, em momento algum, a ocorrência de furto privilegiado, matéria que não pode ser agora analisada, uma vez que não se admite a introdução de argumento novo em sede de agravo regimental. Precedentes.
    2. Agravo regimental desprovido.
    Alega a recorrente que: a) foi condenada pela prática de delito previsto no art. 155, caput, do CP, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito; b) em sede de apelação, o TJSC reformou a sentença para condená-la por furto qualificado, reconhecendo a qualificadora do abuso de confiança e fixando a pena em 2 (dois) anos de reclusão, substituída por duas restritivas de direito; c) não há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória para se concluir pelo afastamento da qualificadora.
    Em vista do exposto, requer o restabelecimento da sentença exarada pelo Juízo de primeiro grau.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    No caso concreto, o Tribunal de origem deu provimento ao apelo do Ministério Público para reconhecer a qualificadora do abuso de confiança, nos seguintes termos (eDOC 2, 125-127): 
    “A subtração dos bens restou facilitada em razão do fato de a acusada Elizandra trabalhar para as vítimas como empregada doméstica, tendo livre acesso à residência e aos bens pessoais dos ofendidos.
    Além disso, restou demonstrada a confiança depositada na ré pelos seus empregadores, uma vez que apanhava a chave da casa na portaria do edifício, sendo, inclusive, responsável pelo local na ausência dos proprietários.
    Tais fatos evidenciam que o vínculo empregatício era de bastante confiança, o que permitiu à acusada apossar-se de bens dos ofendidos, sem sua anuência.
    Portanto, mostra-se presente a qualificadora referente ao abuso de confiança, pois o caso em análise configura uma das hipóteses mais características do abuso, em que o agente vale-se da redução de vigilância da vítima para realizar o delito, notadamente porque o acesso aos bens decorre do ofício por ele realizado.
    […]
    Diante disso, deve ser reformada a sentença, a fim de incluir a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, sendo necessária nova dosimetria.”
    Na mesma linha, o STJ, ao destacar que a desconstituição do acórdão condenatório demandaria o reexame dos fatos e provas contidos nos autos (eDOC 2, p. 158-159):
    “[...] é imperioso ressaltar que a instância de origem formou seu livre convencimento de acordo com o conjunto probatório produzido tanto na fase inquisitorial quanto na instrução criminal, concluindo pela existência da qualificadora do abuso de confiança.
    […]
    Diante deste panorama fático-processual, a desconstituição do acórdão impugnado, conforme pretendido no writ, demandaria o exame aprofundado do conjunto probatório produzido no feito, providência que é inadmissível na via estreita do habeas corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação, desde que motivamente.
    Com efeito, a estreita via do habeas corpus não permite reanalisar as razões e motivos pelos quais as instâncias de origem formaram o seu convencimento, especialmente como na hipótese, em que apresentaram motivação suficiente à condenação da paciente pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, sendo indubitável que, para se concluir de forma diversa seria imprescindível a realização de exame minucioso do conjunto probatório, providência que é inviável de ser adotada no âmbito do remédio constitucional, diante dos seus estreitos limites cognitivos.”
    Logo, à vista da motivação exarada não antevejo ilegalidade patente, a ser combatida da estreita via. 
    Depreende-se dos autos que as instâncias antecedentes, em análise das circunstâncias do caso concreto, decidiram pela incidência da qualificadora do abuso de confiança. Na hipótese, a Corte local observou que a recorrente, contratada para prestar serviços domésticos, aproveitou-se do livre acesso à residência e aos bens pessoais das vítimas para dar ensejo à prática delitiva.
    Dessa forma, ressalto que, para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias antecedentes, necessário seria o revolvimento de fatos e provas, o que, como cediço, é inviável em sede de habeas corpus. 
    Destarte, ausente hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente